Tribunal: TJPA
Processo: 0806929-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806929-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) aferir se a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere em razão da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente foi decretada mediante fundamentação idônea, visando garantir a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas apreendida – 3.300Kg de “maconha” –, e da destinação do entorpecente para comercialização confessada em sede policial.

4. A custódia cautelar não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, pois não implica reconhecimento definitivo de culpa.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, diante da demonstração de imprescindibilidade da prisão cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A decretação da prisão preventiva se justifica quando fundamentada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de droga apreendida e seu destino para comercialização. 2. A custódia cautelar não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui reconhecimento definitivo de culpa. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 148.142/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 889019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, HC n. 849.572/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva à mingua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando violação ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 26120990) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26270287), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26327036).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (ID 26043772).

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade expressiva de droga apreendida e a confissão do acusado de que se destinava à comercialização, justificam a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública (
vide

AgRg no RHC n. 148.142/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 14.09.2021).

Na espécie, o decreto prisional está fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, tendo o juízo impetrado ressaltado a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, enfatizando a quantidade de substância entorpecente apreendida (3.300Kg de maconha), conforme motivação empregada na decisão impugnada, transcrita no essencial:

“In casu, entendo presentes os requisitos da cautelar de
ultima ratio
. Vejamos.

O
fumus comissi delicti
está caracterizado por meio das declarações das testemunhas (ID Num. 139469211 - Pág. 4/6), especialmente pela confissão de ambos os autuados, conforme interrogatórios (id num. 139469211- Pág.12 e 20), bem como pelo auto de constatação provisório de substâncias entorpecentes (ID Num. 139469211 – Pág. 9), auto de apreensão de objeto e fotografias (ID Num. 139469211 - Pág. 7).

No que tange ao
periculum libertatis
encontra-se presente, restando, em tese, iminente, uma vez que o crime imputado aos acusados é equiparado a hediondo (tráfico), hipótese que coloca em risco a paz social, uma vez que a comercialização de entorpecentes causa graves problemas às famílias e à coletividade, trazendo insegurança e o incremento da criminalidade em decorrência dessa comercialização e do consumo de drogas, restando, pois, demonstrado o
periculum libertatis,
hipótese que requer o resguardo da garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Vejamos:

Em relação a garantia da ordem pública, verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial, especialmente pelos próprios flagranteados (ids num. 139469211 – Pág. 12 e 20), os quais confessaram que sabiam que a “mercadoria”, tratava-se de entorpecentes e ainda que esta não é a primeira vez que fazem o transporte deste tipo de “encomenda”), demonstram que os autuados agiram de forma audaciosa, destemida e alheia às consequências de seus atos, vez que foram flagrados, supostamente, com substância entorpecente conhecida como maconha (3.300 kg) - conforme se observa do auto de constatação provisório de substâncias entorpecentes de expediente id Num. 139469211 - Pág. 9, o que indica a periculosidade social dos autuados e revela a necessidade de suas prisões.

Além do mais, frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista tratar, supostamente, de tráfico de drogas, crime constitucionalmente equiparado a hediondo, que assola não só o viciado e sua família, mas toda a sociedade que fica à mercê dos criminosos/usuários, que na grande maioria dos casos capitalizam-se praticando crimes, mantendo o vício e um ciclo de novos crimes.
[...]

Ademais, embora os flagranteados não ostentem maus antecedentes, ambos informam que praticam esta atividade delituosa de forma contumaz, tendo por exemplo, Antônio Marcos em sede policial informado que realizou o transporte de drogas ilícitas de Parauapebas à Canaã 4 vezes (id num. 139469211 – Pág.20) e Leonardo (id num. 139469211- Pág.12), informado que já foi contratado 2 vezes para fazer esse transporte. [...]

Outrossim, bons antecedentes e condições favoráveis, por si só, não são suficientes para justificar a soltura, quando presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]

Isto posto, HOMOLOGO o flagrante, por conseguinte, levando em consideração a representação de prisão preventiva formulada pela autoridade Policial, não obstante a manifestação ministerial, arrimado no disposto do art. 312, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA e LEONARDO VIEIRA RIBEIRO em PRISÃO PREVENTIVA com escopo de preservar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”. (ID 26043772, grifo nosso).

Sendo assim, “a manutenção da prisão preventiva foi justificada pela quantidade de droga apreendida e pela necessidade de garantir a ordem pública”, conforme jurisprudência pacífica da Corte Especial (STJ,
HC n. 849.572/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024).

Neste espeque, “a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa” (STJ,
AgRg no HC n. 889019/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.04.2024).

Destarte, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, sendo certo que “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/06/2025